Tribunal: TJMT
Processo: 1037378-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037378-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO), JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI - CPF: 000.294.071-09 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON PEREIRA NUNES - CPF: 033.560.261-43 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA VANESSA DE MOURA SOUZA - CPF: 063.521.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE MALICHESKI BELMONT - CPF: 029.366.132-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREWS ALEXSANDER DE OLIVEIRA - CPF: 056.372.111-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 862.267.805-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC ROSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.241.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CEZARIO - CPF: 062.083.541-96 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.669.131-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWANNE APARECIDA DA COSTA - CPF: 061.512.111-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLEY RIBEIRO MATOS - CPF: 068.904.261-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA LACERDA - CPF: 061.672.661-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELHI SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 061.839.521-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINO MARTINS DE SANTANA - CPF: 060.104.501-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por suposta participação em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP.

A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida, condições pessoais favoráveis do paciente, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, pleiteou a substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP.

II. Questão em discussão

A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar:

(i) se a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade
e,

(
ii
) se há possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa ou domiciliar, à luz das alegações defensivas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos de laudo pericial que aponta participação do paciente em organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de entorpecentes.

O decreto prisional indica diálogos captados via aplicativo de mensagens, hierarquia no grupo, e envolvimento do paciente em atividades típicas do tráfico, o que evidencia risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.

A decisão impugnada está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais, não sendo suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar com base na alegação de cuidados com filhos menores, não houve comprovação da imprescindibilidade do paciente para a assistência, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta das condutas e na existência de elementos que indicam risco de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

A alegação de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar quando presentes fundamentos idôneos.

A substituição por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do réu aos cuidados dos filhos menores, nos termos do art. 318, VI, do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 312, 313, 318, VI e 319; L. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 738.975/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 19.09.2022; STJ, AgRg no HC 833.466/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 197.732/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 15.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037378-19.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI
IMPETRANTE: RODRIGO RABELO NERI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 1001381-73.2025.8.11.0032, pela suposta prática dos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts.
33 e 35
, ambos
da Lei n. 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam, em síntese: 1) ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que decretou a prisão preventiva; 2) inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; 3) desproporcionalidade da custódia cautelar, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente; 4) suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 5) violação ao princípio da presunção de inocência; e 6) que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, de 3 e 15 anos de idade
.

Requerem, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. No mérito, a concessão definitiva da ordem (ID 324398359).

Juntou documentos.

O pedido liminar foi
ind
eferido por este Relator (ID

324626357
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
328590883
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra doi. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr.
Élio Américo
(ID

335274350
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade
do habeas corpus
, conheço
do writ.

Infere-se dos autos que após representação
da autoridade policial, o
Juízo da Vara Única de Rosário Oeste decretou a prisão preventiva de diversos investigados, incluindo o paciente, com base nos arts. 312 e 313 do CPP, por suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).

A fundamentação do decreto

menciona:

“(...) a investigação teve origem através dos arquivos extraídos, conforme LAUDO PERICIAL CRIMINAL: no 214.2.16.9067.2025.038006-A01, sendo minuciosamente analisados,
utilizando a ferramenta
Cellebrite
Reader, buscando fatos e/ou elementos relevantes no campo criminal.

Conforme esse laudo foi coletado informações quanto ao grupo de Whatsapp denominado “amigos de jangada”, onde os participantes se intitulam como “lojistas” (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes), objetivando a comercialização de entorpecentes e monitoramento da “quebrada”.

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 209849400 – anexo 01 – fls. 13/21) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46
) diálogos esses entre o período de 30/01/2025 à 22/04/2025, demonstrando estrutura hierárquica e a normas impostas pela organização, afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

É possível ver através das conversas, fotos de pesagem de drogas inteiras (ID. 209849400 – fls. 35 e 53/57), bem como fracionadas (ID. 209849400 – fls. 38), juntamente com intenção de compra de acessórios (ID. 209849400 – fls. 40/41) demonstrando a clara intenção de comércio.

(...)

Do representado JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI, vulgo “
Johny
boy”, através das investigações preliminares (ID.209849400 – fls. 43 e 69), trata de membro faccionado, onde recebe ordens da KETLEY RIBEIRO MATOS.

(...)

É possível extrair o periculum libertatis dos aludidos representados, que se mostram habituais na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, posto que limitará a continuidade dos delitos, já que a investigação em curso releva intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Assim os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, uma vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos
fatos
caracterizadores da imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, os
fatos
demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Além disso, o art. 313, I, do CPP, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois se trata de crimes dolosos cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas diante da periculosidade concreta dos agentes, da natureza organizada da associação e da gravidade das condutas (...)”
(Autos n. 1001381-73.2025, ID 210327663).

Posteriormente, sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, de substituição por prisão domiciliar, o qual foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, notadamente a necessidade de
garantia da ordem pública e a gravidade concreta dos fatos apurados, bem como pela ausência de comprovação de situação excepcional que justificasse a substituição da prisão por domiciliar
(ID 324398370).

Do exame dos autos, verifica-se que o juízo singular expôs motivação adequada para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Conforme a decisão de ID 210327663, há indícios de envolvimento do paciente com
a
organização criminosa denominada Comando Vermelho, e menções expressas a tratativas de comercialização de drogas por meio de conversas extraídas de aparelhos celulares, dentro de grupo organizado e hierarquizado destinado ao tráfico.

A segregação, portanto, foi decretada com base na gravidade concreta das condutas e na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo o juízo de origem indicado que o grupo criminoso se mantinha em plena atividade delitiva, mesmo com parte de seus membros presos, o que reforça o risco de reiteração.

Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva de integrantes de organização criminosa como medida apta a interromper ou diminuir a atuação do grupo, resguardando a ordem pública (AgRg no HC n. 197.732/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/8/2024).

No caso, a análise dos elementos colhidos
evid
e
ncia
que a decisão impugnada apresenta motivação suficiente e individualizada, demonstrando, de forma concreta, a necessidade da custódia extrema, não se revelando adequadas ou suficientes, diante das circunstâncias delineadas, as medidas cautelares diversas da prisão.

Por outro lado,
embora os predicados pessoais do paciente, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e escolaridade [licenciatura em história] sejam relevantes, é firme a jurisprudência no sentido de que não constituem, por si sós, garantia automática de liberdade, quando presentes motivos idôneos e concretos que justifiquem a segregação cautelar, como
na
hipótese vertente.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO.

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”
(STJ, HC 738975 / SP, Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 19/09/2022).

No que concerne ao pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, também não se vislumbra

elemento apto a comprovar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos, como exige o art. 318, VI, do CPP.

O juízo singular, ao
indeferir o pleito
, ressaltou o caráter excepcional da medida e não se
verifica
dos documentos juntados que outros familiares não possam prover a assistência necessária
aos menores
durante o curso da persecução penal.

Em caso semelhante, já decidiu o STJ:

“(...) Ausente a comprovação dos requisitos previstos no inciso VI do artigo 318 do CPP, a prisão domiciliar não se afigura adequada (...)”
(STJ, AgRg no HC 833466 / MT, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 22/08/2023).

Assim, não havendo demonstração inequívoca da imprescindibilidade alegada, não se verifica base fática suficiente para a concessão da substituição pretendida.

Ausente, igualmente, qualquer flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorize a intervenção desta Corte, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão defensiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025